Tribunal: STF
Processo: RE 94134
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "EXTRA E ULTRA PETITA".
OCORRENCIA, NO CASO, DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA", COM NEGATIVA,
PORTANTO, DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.